Tribunal: STF
Processo: HC 224780
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 772.076.



    Colhe-se dos autos que ao paciente foi imposta medida socioeducativa de internação em razão da suposta prática de ato infracional análogo ao crime tipificado no art. 121, § 2º, II, do Código Penal. 



    Foi impetrado habeas corpus perante o tribunal de origem, e a pretensão defensiva foi apreciada nos termos da seguinte ementa:



    HABEAS CORPUS - ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO – IMPOSIÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO –CUMPRIMENTO IMEDIATO - NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA. 1. Considerando a gravidade concreta do ato infracional praticado, bem como o entendimento assentado sobre a possibilidade de imediato cumprimento da medida socioeducativa sem a ocorrência do trânsito em julgado, mostra-se perfeitamente cabível e justa a imposição da semiliberdade e a denegação do direito de recorrer em liberdade. 2. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ordem denegada.



    Irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi denegado.



    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta desnecessidade da imposição da medida de internação.



    Argumenta que “além de não ser demonstrada a necessidade da internação provisória, tem-se que falta contemporaneidade entre a decisão prolatada e a medida extrema a ser cumprida”. Pondera que “não houve alteração do cenário fático, além do fato de que não há nos autos, qualquer prova de que o Paciente esteja em situação de risco que ensejasse a aplicação da medida mais gravosa”. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, aliado à documentação ora acostada, pugna-se que Vs. Ex.ªs ., sensíveis à questão ora demonstrada; 



    Considerando-se a internação provisória vai de encontro com o próprio comando sentencial e a decisão de fl. 424; 



    Considerando-se que não há demonstração de necessidade ou risco ao adolescente que justifique a aplicação da internação provisória, aliada a ausência de contemporaneidade;



    Considerando-se ainda o atual entendimento deste Egrégio STF, prolatado através das ADC’s 43, 44 e 54 (Rel. Min. Marco Aurélio), que afirmou que o cumprimento da pena somente pode ter início com o esgotamento de todos os recursos, ou seja, é proibida a execução provisória da pena e, por fim, 



    Considerando-se que pela redação do art. 1.012 do CPC a apelação possui efeito suspensivo, é que se requer que seja concedida a medida liminar, expedindo-se de forma imediata de salvo-conduto em favor do Paciente, mercê das considerações acima expostos. 



      No mérito, pugna-se que seja confirmada a medida liminar, caso seja deferida, ou em caso de indeferimento da liminar, o que não se espera, seja julgado procedente o presente habeas corpus preventivo, expedindo-se o salvo-conduto em favor do Paciente, ou ainda que seja revogada a ordem de internação do Paciente, aplicando-lhe outras medidas socioeducativas que melhor se adequem ao caso, sugerindo-se a liberdade assistida, possibilitando, assim, que ele continue trabalhando, estudando e se reinserindo no meio social da cidade de Pimenta/MG, fazendo-se as anotações e comunicações de estilo.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei).



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/09/2022)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. Agravo interno desprovido. (HC 216856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/09/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “De início, ressalto que a imposição da internação foi devidamente fundamentada de acordo com o disposto no art. 122, inciso I, da Lei n. 8.069/90. 



    O art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação somente nas hipóteses de ato infracional praticado com grave ameaça ou violência contra a pessoa, reiteração no cometimento de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta. 



    No caso dos autos, a imposição da medida mais gravosa foi justificada no fato de o paciente ter praticado conduta extremamente grave - ato infracional equiparado a homicídio qualificado. 



    Em regra, este Colendo Tribunal Superior sob a orientação de que a referida figura típica tem como um de seus elementos a violência e/ou grave ameaça, inclusive como elementar do tipo, entende cabível a medida de internação. [...]”



     



    Com efeito, em relação à medida socioeducativa imposta, o Supremo Tribunal Federal sufraga entendimento no sentido de ser legítima a medida socioeducativa de internação diante da gravidade da conduta, da reiteração da prática de infrações graves ou do injustificado descumprimento de outras medidas anteriormente estabelecidas. Nesse sentido:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). 3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.300-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/06/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA FORMA TENTADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO ADEQUADAMENTE IMPOSTA. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA A PESSOA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. De acordo com o art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei. 8.069/90), a medida socioeducativa de internação está restrita às hipóteses em que (a) o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa; (b) houver reiteração no cometimento de outras infrações graves; ou (c) for descumprida de maneira reiterada e injustificável a medida anteriormente imposta. 2. Esta SUPREMA CORTE já assinalou: “considerando que o ato infracional foi praticado mediante grave ameaça, a internação mostra-se não só proporcional ao ato infracional praticado, mas, também, imperiosa à reintegração plena do menor à sociedade, que é a finalidade precípua do Estatuto da Criança e do Adolescente” (HC 98.225, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 11/9/2009). 3. O juízo acerca da adequação da medida socioeducativa imposta ao paciente, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 215.300-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/06/2022)



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Ato infracional contra o patrimônio. 3. Ato infracional análogo ao roubo. 4. Medida Socioeducativa. 5. Internação compulsória. 6. Inviável medida mais branda. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 1.274.954-AgR, Red. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, DJe de 20/11/2020)



    “MEDIDA SOCIOEDUCATIVA – MENOR – INTERNAÇÃO – REITERAÇÃO. A reiteração da prática ilícita e anteriores medidas socioeducativas, inclusive de liberdade assistida, constitui fundamento da imposição da internação.” (HC 147.193, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Auélio, DJe de 23/04/2020) 



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente